Tribunal: TJBA
Processo: 8043831-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043831-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES AGRAVADO: ESTEFANE CERQUEIRA DOS SANTOS Advogado(s): JADE DE SANTANA VELOSO CASQUEIRO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVOLUÇÃO DE ACESSÃO (KIT GÁS) OU INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO PELO PATRONO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriunda de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, que determinou a devolução do kit gás instalado no veículo apreendido ou, alternativamente, o reembolso do valor de R$ 4.800,00, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a 30 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a obrigação de devolução do kit gás ou indenização correspondente decorre legitimamente da sentença transitada em julgado; (ii) estabelecer se é necessária a intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer; (iii) determinar se a multa cominatória fixada mostra-se excessiva ou desproporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obrigação de devolução do kit gás ou de indenização correspondente decorre logicamente da sentença que reconheceu a consolidação da posse do bem em favor do credor fiduciário, tratando-se de acessão não integrante do bem originalmente dado em garantia. 4. A determinação impugnada constitui providência acessória, coerente com o conteúdo material do título executivo judicial, não implicando inovação indevida na fase de cumprimento de sentença. 5. A intimação realizada por intermédio do patrono constituído é suficiente para a exigibilidade da obrigação de fazer, sendo a intimação pessoal exigida apenas para a cobrança da multa decorrente do descumprimento, conforme orientação jurisprudencial. 6. A participação ativa do agravante nas fases cognitiva e executiva do processo evidencia ciência inequívoca da obrigação imposta, inexistindo afronta ao contraditório ou à ampla defesa. 7. As astreintes possuem natureza coercitiva e visam compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, devendo observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 8. A multa diária de R$ 300,00, limitada a 30 dias, mostra-se adequada às circunstâncias do caso, à natureza da obrigação e à capacidade econômica do agravante, afastando risco de enriquecimento indevido. 9. O ordenamento processual autoriza a revisão da multa cominatória a qualquer tempo, o que afasta alegação de excesso definitivo. 10. Não há demonstração concreta de impossibilidade ou excessiva onerosidade no cumprimento da obrigação, sendo insuficiente a alegação genérica de dificuldade operacional ou econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A devolução de acessões não integrantes do bem alienado fiduciariamente, ou a indenização correspondente, constitui efeito lógico e acessório da sentença que reconhece a consolidação da posse em favor do credor. 2. A intimação do devedor por meio de seu patrono é suficiente para o cumprimento da obrigação de fazer, sendo a intimação pessoal exigida apenas para a exigibilidade da multa por descumprimento. 3. A fixação de astreintes deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, podendo ser revista a qualquer tempo conforme a efetividade da medida coercitiva. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8043831-73.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, o Banco Itaucard S/A e, como agravada, Estefane Cerqueira dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça